Tribunal: TJES
Processo: 0000623-60.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-60.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEONARDO MOURA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000623-60.2019.8.08.0047

Apelante:
Banco Bradesco S/A

Apelado:
Leonardo Moura da Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, por meio da qual ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de cobrança, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III do CPC.

O apelante funda sua insurgência basicamente no argumento de que é indevida a extinção do feito com fundamentação do dispositivo legal supracitado, devendo a presente demanda ser suspensa até o efetivo cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 7569097.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Esta Corte tem perfilhado o entendimento de que “
Incorre em error in procedendo a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo executivo quando as partes expressamente pugnam
apenas
pela suspensão processual até que haja cumprimento da obrigação voluntariamente convencionada, na forma do art. 922, do novo Código de Processo Civil.
” (TJES, Classe: Apelação, 067170003189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Contudo, na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois na petição de fls. 84/85 há requerimento de
homologação do acordo e suspensão do processo
, o que não é possível, já que a homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487, inciso III, alínea “b”, CPC/15), exigindo a extinção do processo.

Assim, o litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação (TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026 (026160035130), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

Assim, em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes (art. 313, inciso II, CPC/15), uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

Ressalto, ainda, que em julgados de minha relatoria, em casos semelhantes ao dos autos, esta Câmara assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 021170010074, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novel legislação processual civil, instituída pelo CPC⁄15, atribuiu grande destaque à solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular a conciliação.

2. A negativa de homologação vai de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito, na medida em que prefere a prolação de sentença terminativa, que não põe fim ao litígio existente entre as partes e perpetua o conflito social, no lugar da prolação de sentença que resolve a lide com análise de mérito, impedindo, assim, a resolução definitiva da relação jurídica deduzida no processo.

3. Quanto ao pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Agravo de Instrumento n° 0039268-64.2016.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento 11/07/2017, Data da Publicação 17/07/2017)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

__________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000623-60.2019.8.08.0047

Apelante: Leonardo Moura da Silva

Apelado: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 1
5
.04.2024.

VOT
O
VISTA

Senhor
a
Presidente
,
pedi
vista
dos autos para melhor análise da questão
.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
a
eminente Relator
a Desembargadora Janete Vargas Simões
apresentou proposição
de
voto p
ara

negar

provimento
a
o recurso,
pela impossibilidade de homologação do acordo e suspensão do processo
.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
especialmente
os argumentos e
documentos
colacionados
,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

cult
a
Relator
a
, sobretudo porque
a
situação
destes autos
não se assemelha a posição que tenho
em relação
a suspensão das

execuç
ões
extrajudicia
is
, diante da
incidência da norma específica para a
hipótese
, prevista no art. 922,
caput
, do CPC, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

P
ortanto, n
ão tenho dúvidas em acompanhar na íntegra a proposição de voto da relatora, sobretudo porque em situações como a dos autos, a suspensão do processo por convenção das partes – art. 313, II do CPC - está limitada a 06 meses, a qual não se insere os presentes autos.

Neste sentido, julgamento desta Colenda Câmara:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo nunca poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”, de forma que “eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo” (AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.). 3. A pretendida suspensão do processo por vinte meses extrapola o prazo processual injustificadamente e ofende a razoável duração do processo
. 4. O art. 6º do CPC consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, b do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004491-44.2012.8.08.0030. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cheque.

D
iante do
exposto,
a
companho
na íntegra
o voto d
a
eminente relator
a
.
É como voto.